Tribunal: TJSP
Processo: 1071082-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. pedido declaratório de existência de cessão de direitos hereditários com posterior adjudicação compulsória. Parcial provimento, acolhido o primeiro pedido. Inconformismo da autora. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Improcedência do pedido mantida pelos próprios fundamentos. Ausência nos autos de qualquer documento

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. pedido declaratório de existência de cessão de direitos hereditários com posterior adjudicação compulsória. Parcial provimento, acolhido o primeiro pedido. Inconformismo da autora. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Improcedência do pedido mantida pelos próprios fundamentos. Ausência nos autos de qualquer documento apto a confirmar se a cessão de direitos hereditários de fato se aperfeiçoou ou se houve posterior arrependimento ou alteração de seus termos. Ônus do qual a autora não se desincumbiu. Preliminar de prescrição arguida em contrarrazões. Desacolhimento. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso improvido.